Tribunal: STF
Processo: RE 1284206
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BOLSA RESIDÊNCIA. ANÁLISE DAS LEIS 6.532/78 E 8.212/91. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A discussão acerca do percentual do recolhimento previdenciário a ser efetuado pela parte recorrente foi solvida pelo acórdão recorrido com base nas Leis 6.532/78 e 8.212/91, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.